Tribunal: TJDFT
Processo: 0727566-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727566-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA LOU OLIVEIRA MESSIAS AGRAVADO: SERGIO DE MIRANDA BUBENECK, CAMILA AZEVEDO ALVIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAYRA LOU DE JESUS OLIVEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, na Ação de Resolução Contratual Cumulada com Condenação em Obrigação de Dar e Perdas e Danos n. 0710483-39.2024.8.07.0001, promovida por SÉRGIO DE MIRANDA BUBENECK e CAMILA AZEVEDO ALVIM BUBENECK em desfavor da agravante e de DAMIÃO OLIVEIRA MESSIAS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 201346413 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que o processo envolve contrato de compra e venda de imóvel, firmado entre os autores e a agravante, no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), além de os extratos bancários indicarem o recebimento de PIX de origens diversas. Além disso, a carteira de trabalho aponta salário acima da média nacional, de modo que não se observa a hipossuficiência econômica. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que os valores recebidos por PIX não indicam uma média mensal alta de entradas de valores e que possui empréstimos descontados em conta corrente e arca com mensalidade e plano de saúde e escola de sua filha mais velha, além de ter um bebê recém-nascido. Afirma que a r. decisão vergastada levou em consideração, de modo equivocado, um vínculo trabalhista já encerrado desde o ano de 2021 e que não possui qualquer trabalho formal. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de lhe deferir a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela vindicada antecipadamente. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o benefício vindicado, sob o fundamento de que o processo versa sobre imóvel de alto valor cuja venda fora feita pela agravante e que existem valores sendo creditados em sua conta corrente. No que se refere ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui os autos de origem, é possível constatar que a agravante possui bens e valores que não justificam a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, da análise dos autos depreende-se que o objeto da ação é a venda, pela agravante aos autores, de imóvel no valor de R$1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais – ID 190571072 dos autos de origem), dos quais resta pendente uma parcela de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil). Tal valor, associado aos valores recebidos via PIX na conta da agravante (IDs 61157826 e 61157827), indicam uma situação financeira bem acima da média nacional. Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a agravante possui patrimônio considerável, sem contar com eventual contribuição do pai de sua primeira filha e com rendimentos de seu companheiro, co-réu no processo de origem, além de possuir empréstimo voluntariamente contraído que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, assim como a inexistência de recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifamos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual não é razoável, diante da existência de patrimônio incompatível, conceder o benefício da gratuidade de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. O fato de o postulante à gratuidade de justiça ser proprietário de imóvel avaliado em expressivo valor constitui indício de que não faz jus ao benefício. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1835171, 07543043320238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A despeito de a agravante ter apresentado declaração de hipossuficiência financeira (IDs 61157823) com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto o expressivo patrimônio discutido nos autos revela a possibilidade de custear o acesso à Justiça. A alegação da agravante de que as dívidas contraídas inviabilizam a sua condição econômica não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pelas partes não justificam a concessão da benesse. Com efeito, incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Nesse sentido, colaciono julgados nos quais a questão foi enfrentada por este egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que as dívidas contraídas voluntariamente pela agravante perante as instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda, como é caso de mensalidades escolares ou planos de saúde, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que os altos valores recebidos pela parte, a título negociação de imóvel, bem como os produtos ou serviços decorrentes de compras realizadas por meio de crédito, demonstram condição social incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida pela agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2024 às 10:34:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora